Tribunal: TJDFT
Processo: 0734541-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DIREITO A INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VIOLAÇÃO A DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar a quantia de R$ 53,97 (cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), a título de repetição de indébito.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia móvel no (41) xxxx-1394, há cerca de seis anos, atualmente vinculada ao Plano TIM BLACK 13 LIGHT, com mensalidade de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos). O recorrido narra que, entre junho e novembro de 2024, as faturas emitidas apresentaram valores superiores ao contratado: R$ 80,97 em junho, R$ 80,99 em julho, R$ 72,82 em agosto, R$ 72,67 em setembro, R$ 70,99 em outubro e R$ 71,47 em novembro, totalizando o pagamento excedente de R$ 53,97 (cinquenta e três reais e noventa e sete centavos).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a ausência de comunicação clara, específica e formal acerca da majoração do valor do plano contratado viola os direitos do consumidor, configurando-se falha na prestação do serviço e tornando devida a restituição dos valores pagos a maior, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que em junho de 2024 houve o reajuste anual homologado pela ANATEL, tendo o recorrido sido devidamente informado no corpo da fatura com vencimento em 01.06.2024.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o recorrido teria recebido informação clara e adequada a respeito do reajuste do preço do serviço.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O artigo 6o, inciso III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. No caso, o documento de ID 71677192, anexado à contestação, não cumpre a determinação legal, porquanto não esclarece ao recorrido o exato valor do reajuste da mensalidade, conforme analisado pelo juízo de primeiro grau.
10. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Além disso, o c. STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024). No caso, cabível a restituição fixada na sentença, porquanto não há falar em engano justificável.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.

Dispositivo relevante citado:
Art. 42, § único, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024.